Tribunal: TJSP
Processo: 2053725-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas corpus. Medidas protetivas concedidas em decorrência de notícias de ocorrência de violência doméstica. Pedido de revogação. Possibilidade. Ausência de notícias de descumprimento das medidas pelo paciente. Ausência de instauração de inquérito policial ou ação penal passados quase dez meses da concessão da medida cautelr. Prejuízo ao direito ao contraditório e ampla defesa. Ordem concedida.